Tribunal: TJDFT
Processo: 0707947-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707947-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leonardo de Carvalho e Silva, em favor de Paulo Ricardo Moraes Milhomem, contra decisão da MMa. Juíza de Direito Substituta do Tribunal do Júri de Brasília/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0729931-03.2021.8.07.0001 (ID 44355786 - Pág. 19/20). Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/08/2021 e, posteriormente, denunciado nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: “[...] Na manhã do dia 25 de agosto de 2021 (quarta-feira), entre 9h30 e 9h40, em via pública, em frente à Casa 21 do Conjunto 07 da QI 19, Lago Sul, Brasília/DF, o denunciado, na condução do veículo FIAT/IDEA, placa JJI-0369/DF, de cor prata, com intenção de matar ou, quando menos, assumindo o risco de produzir o resultado morte, arremeteu o veículo contra Tatiana Thelecildes Fernandes Machado Matsunaga, atropelando-a intencionalmente e vindo, em seguida, a passar com o automóvel por cima da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito que será oportunamente juntado aos autos. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima, apesar de gravemente ferida, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Brasília, onde recebeu atendimento médico eficaz. Na manhã dos fatos, o acusado, conduzindo o veículo FIAT/IDEA, se envolveu numa discussão de trânsito com Tatiana, que dirigia um HYUNDAI/CRETA, tendo como passageiro seu filho de 8 anos no banco traseiro. Imediatamente após o desentendimento, o acusado perseguiu Tatiana até a rua onde ela reside, ocasião em que após parar ao lado do carro da vítima, retomou a discussão. Em seguida, o denunciado se deslocou até o final do conjunto residencial, enquanto a vítima estacionou seu automóvel em frente ao portão de sua casa, que estava fechado. Neste momento, o esposo de Tatiana saiu da residência do casal procurado saber o que se passava, quando o acusado, conduzindo o FIAT/IDEA, retornou e parou em frente ao já referido portão. Tatiana desceu do HYUNDAI/CRETA e caminhou em direção à janela do motorista do FIAT/IDEA, sendo que os dois voltaram a discutir. O esposo da ofendida se aproximou da janela do veículo do acusado, para conversarem. Nesse instante, a vítima retornou ao seu veículo, pegou o celular e se deslocou até o meio da pista. Ao notar que a vítima manuseava o celular, o acusado acelerou o veículo e atropelou Tatiana, a qual bateu no capô e caiu do lado da roda dianteira esquerda, momento em que o acusado passou com o carro por cima da vítima, fugindo em seguida, sem prestar socorro. A vítima foi encaminhada ao Hospital Brasília, onde permanece em estado gravíssimo. DAS QUALIFICADORAS O crime foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão banal de trânsito. Ainda, o crime foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava manuseando seu celular, quando foi surpreendida pela reação inesperada do acusado, que acelerou o veículo e o lançou contra a ofendida, vindo a atropelá-la e em seguida passar com o carro por cima da mesma. [...]”. A denúncia foi recebida em 09/09/2021 (ID 102499783 da ação penal de origem). Contra a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a Defesa impetrou o HC 727748-62.2021.8.07.0000, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, na sessão de julgamento de 09/09/2021. Posteriormente, foram impetrados sucessivos habeas corpus visando à revogação da prisão preventiva do paciente - HC 0728820-84.2021.8.07.0000, HC 0738654-14.2021.8.07.0000 e HC 0719928-55.2022.8.07.0000, os quais tiveram a ordem denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade. Em decisão proferida em 04/06/2022, o paciente foi pronunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. No mesmo ato, o juízo manteve a prisão preventiva do paciente. Em sede de Recurso em Sentido Estrito, a Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria, reformou a decisão de pronúncia, reconhecendo a qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. Em 23/02/2023, foi proferida decisão de reanálise da prisão cautelar, consoante artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo mantida a prisão preventiva imposta ao paciente, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, “pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou” (ID 150039371 da ação penal de origem). A Defesa opôs embargos de declaração, que foram recebidos como pedido de revogação da prisão preventiva, diante da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, bem como em razão da intempestividade do recurso (ID 151004728 da ação penal de origem). Em 08/03/2023, a autoridade impetrada reiterou as decisões anteriores que mantiveram a segregação cautelar do paciente (ID 151567717 da ação penal de origem). Contra tal decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus. Alega que a “decisão ora combatida evidencia preocupantes falta de cuidado e ausência de exame criterioso e atento dos fatos e do direito. Portanto, não tem guarida legal, e se impõe que seja imediatamente extirpada do mundo jurídico”. Enfatiza que a decisão impugnada não fundamentou a manutenção da prisão preventiva, limitando-se a dizer que visa assegurar “a garantia da ordem pública”, além de ter se reportado a elementos inerentes ao próprio tipo penal. Frisa, assim, que o fundamento apresentado é absolutamente genérico e não indica nenhum requisito para a custódia cautelar do paciente. Sustenta que, diante da ausência de fundamentação, deve ser declarada a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 315, §2o, do Código de Processo Penal. Aduz que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva deve observar o princípio da contemporaneidade, e, nesse sentido, a decisão impugnada “não apontou qualquer fato novo ou contemporâneo que justificasse a custódia cautelar. Ao revés, manteve argumentação fática exclusivamente relacionada ao fato ocorrido no ano de 2021”. Entende que, não havendo fatos novos, o transcurso de quase dois anos afasta o requisito da atualidade, constituindo óbice instransponível à subsistência da prisão preventiva. Por fim, narra que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, além de possuir residência fixa e exercer profissão lícita. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, “a fim de revogar o decreto de prisão preventiva cominado contra o Paciente (art. 316, do CPP), ou, alternativamente, a fim de se determinar a substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão”. Ao final, “requer o conhecimento e provimento deste writ, para se reconhecer a nulidade da decisão prolatada pelo juízo do Tribunal do Júri, e a de todos os atos subsequentes, com base no artigo 564, inciso V c/c artigo 315, §2o do Código de Processo Penal, e à exigência contida no art. 93, IX da Carta da República de 1988”. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. É certo que a prisão cautelar ostenta natureza rebus sic stantibus, de modo que é possível a sua revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. Nessa linha, a Lei n.o 13.964/2019 alterou a redação do caput do artigo 316 e acrescentou-lhe parágrafo único, dispondo, respectivamente, que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”, além de que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Veja-se, portanto, que a novel disposição veio corroborar o entendimento de que, alterados ou insubsistentes os fundamentos que ensejaram a medida extrema, esta pode e deve ser revisada, adequando-se à nova realidade. Assim como o juiz pode vir a decretar a prisão preventiva no curso do processo caso sobrevenham elementos que indiquem a sua ulterior necessidade, também é possível a revogação da prisão ou a sua substituição por outras medidas cautelares, caso haja alteração dos motivos que ensejaram o decreto prisional. De outro lado, insta consignar que o mero decurso do tempo desde a data da prisão não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. No caso dos autos, não houve alteração da situação do paciente, pois subsiste a gravidade concreta da conduta, da qual se extraem a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública, fatores que não se esvaíram com o tempo. Vale lembrar que o paciente, após uma briga de trânsito com a vítima, a seguiu até sua residência. Neste local, após uma breve discussão, o paciente teria acelerado o seu veículo e atropelado a ofendida, na frente de seu marido e do filho de apenas 08 (oito) anos. Nesse cenário, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e, quanto ao periculum libertatis, entendeu-se que restou evidenciada a gravidade concreta do delito, a qual constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar do paciente, a fim de resguardar a ordem pública. O fumus comissi delicti também se encontra devidamente demonstrado na espécie, cabendo frisar que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e que, após julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e pela Defesa, foi inserida a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Registre-se, ainda, que há que se ter sob mira que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”. (HC 185893 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021). Ademais, cabe salientar que a necessidade de revisão periódica da prisão, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar – até mesmo porque o mais comum é que não surjam novos argumentos –, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais. Assim, ausente modificação da situação fático-jurídica do paciente, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação. Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade manifesta na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Recebidas as informações, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador